Tribunal: STF
Processo: HC 75451
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-11
Data de publicação: 1997-11-11

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Crimes de estupro e de
atentado violento ao pudor. Possibilidade de concurso material. Embora
sejam crimes contra a liberdade, não são da mesma espécie. 3.
Insuficiência ou deficiência de provas. Reexame. Inviabilidade. 4.
Habeas corpus indeferido.